Tribunal: TJDFT
Processo: 0737807-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL NO JULGADO. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC ATENDIDOS. DUPLA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Embargos de Declaração conhecidos e providos para correção de erro material. Decisão unânime.